Tribunal: TJSP
Processo: 2070500-28.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Soltura que colocaria em risco a ordem pública. Dispensa da audiência de custódia que não foi ilegal. Impossibilidade de se adentrar no mérito da legalidade de ingresso em domicílio na via estreita do writ. Ordem denegada.